Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702209-48.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA PEREIRA DE SOUZA APELADO: HELLDER PINTO DE OLIVEIRA SOUSA, RENATA CHRISTY PINTO DE OLIVEIRA SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, em razão da configuração de inovação recursal e de razões dissociadas. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023 18:15:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador